Tribunal: TJES
Processo: 0011433-33.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011433-33.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHAEL COUTINHO SOUZA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.
ENTRADA FRANQUEADA.
VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. PERDIMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À MULTA DE TESTEMUNHA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de dias-multa. As defesas suscitam nulidade da busca domiciliar, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, restituição de valores apreendidos e aplicação de multa a testemunha faltosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar por violação de domicílio; (ii) estabelecer se há prova suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a restituição do valor apreendido; (iv) verificar a existência de interesse processual quanto à cobrança de multa aplicada a testemunha faltosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em razões concretas que indiquem flagrante delito, devidamente justificadas posteriormente, nos termos da jurisprudência do STF.

A denúncia anônima, corroborada por diligências policiais, bem como pela entrada franqueada na residência e pela constatação imediata da prática delitiva e, flagrante no interior da residência, configura legítimo o ingresso domiciliar.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza a atuação policial em situação de flagrância contínua.

A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais constantes dos autos.

A autoria delitiva é demonstrada por prova testemunhal coerente e harmônica, especialmente pelos depoimentos dos policiais, corroborados em juízo sob contraditório.

Os depoimentos de agentes policiais possuem valor probatório relevante quando prestados no exercício da função e ausentes indícios de má-fé ou interesse pessoal.

O conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a tese absolutória baseada no
in dubio pro reo
.

O perdimento de valores apreendidos é cabível quando evidenciada sua vinculação ao tráfico de drogas e não comprovada a origem lícita.

A multa aplicada à testemunha faltosa é revertida em favor do ente público, inexistindo interesse processual da defesa para pleitear sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 155, 156, 219, 240, § 1º, 301, 367, 386, II e VII; CP, arts. 91, II, "d", e 107, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 63, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015; STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/03/2024; TJMG, APCR 5009140-40.2024.8.13.0148, Rel. Desª Paula Cunha e Silva, j. 07/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0011433-33.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL COUTINHO SOUZA, MARCIO WENDY XAVIER DE CARLI, KESSY JONES PINTO CAETANO

Advogado(s) do reclamante: RICARDO PIMENTEL BARBOSA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO RICARDO PIMENTEL BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Michael Coutinho Souza
,
Kessy Jones Pinto Caetano

e

M
á
rcio Wendy Xavier de Carli
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 452/460 dos autos físicos – conteúdo virtualizado acostado ao id. 15041586).

Antes de passar à análise do mérito dos recursos, verifica-se que as defesas pugnaram, em sede preliminar, pela declaração de nulidade das provas e consequente absolvição dos apelantes, sob o argumento de que tais provas teriam decorrido de busca domiciliar supostamente ilícita, sem consentimento, sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a entrada sem autorização.

No entanto, em que pese tais alegações, os elementos concretos do caso demonstram que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, diante da evidenciada justa causa a ensejar a busca domiciliar procedida pelos policiais.

Sobre o tema, é cediço que a inviolabilidade de domicílio constitui garantia fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

Art. 5º. [...] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016)
”.

Assentadas tais premissas, no caso em análise, verifica-se que a atuação dos policiais foi precedida de informações seguidas de diligências no local e embasada em fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito, justificando-se o posterior ingresso dos policiais na residência do apelante Márcio Wendy.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, no dia dos fatos, policiais civis receberam a denúncia nº 363861 e informações anônimas de que o apelante Márcio Wendy e outras pessoas preparavam e comercializavam drogas em uma residência localizada na Rua República, nº 20, Bairro Alecrim, no Município de Vila Velha.

Em diligências no local para verificação de procedência das informações, os policiais foram atendidos pelo corréu Lucas de Oliveira Patrício e, ao adentrarem na referida residência, visualizaram Marcio Wendy, Kessy, Matheus e Michael manuseando e preparando as substâncias entorpecentes para a comercialização ilícita.

Na ocasião, foram apreendidos 03 (três) porções de maconha, 42 (quarenta e duas) embalagens plásticas contendo maconha, 02 (dois) martelos com resquícios de drogas, 01 (uma) faca com resquícios de drogas, 01 (uma) folha com anotações sobre o tráfico de drogas, 01 (um) aparelho celular, a quantia de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie, além de materiais para o embalo das substâncias entorpecentes, tudo consoante Auto de Apreensão (fls. 38/42 dos autos físicos – conteúdo virtualizado ao id. 15041586).

Corroborando, durante a instrução processual (termos de audiência acostados às fls. 306/307 e 429/430 – id. 15041586), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os Policiais Civis Vitor Freitas de Araújo e Altemio Luiz de Oliveira, atuantes na abordagem, confirmaram a existência de denúncias prévias sobre a traficância ilícita praticada na residência e relataram que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas.

Inclusive, o policial Altemio narrou que “
o LUCAS indicou onde era a residência do WENDY
” e, em convergência, o próprio Lucas confirmou na esfera policial que “
abriu o portão para os policiais
” (fl. 27 dos autos físicos – conteúdo virtualizado ao id. 15041586).

Ainda em juízo, o policial afirmou que, ao adentrarem na residência, “
o cenário avistado era esse narrado, as pessoas sentadas na sala cortando as drogas com faca e martelo; que estava todo mundo ali; [...] que era perceptível a ação de cada agente ali; que estavam sendo usados faca e martelo; que eu quem confeccionei o boletim; que foi apreendido todo o material que estava dentro, droga, balança e apetrechos para embalo também
”.

Nesse cenário, com base nos elementos concretos dos autos, verifica-se que os policiais, ao se dirigirem à residência para verificação das notícias de que o tráfico de drogas era praticado no local, tiveram sua entrada
franqueada
, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Nulidade. Tese inconsistente. Provas de existência de investigação prévia e autorização de entrada. Recurso desprovido.
Havendo registro da existência de operação de investigação e prova de que a entrada da polícia foi franqueada pela convivente do recorrente, não há como se sustentar a tese de nulidade da violação de domicílio.
Recurso desprovido. (TJES; APCr 0003932-57.2021.8.08.0035; Relª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1. Preliminar. Violação de domicílio. Inocorrência. Imputação de prática do crime de tráfico de drogas, conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 que se caracteriza como crime permanente, de modo que seu estado de flagrância é protraído no tempo, a exigir, como regra, o ingresso em domicílio alheio exige autorização judicial.

Contudo, prescinde de ordem judicial prévia a atuação policial que, visando paralisar a ação criminosa e evitar a destruição ou ocultação da prova, procede à busca domiciliar, quando as circunstâncias do caso concreto indicarem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência. Exige-se, portanto, para a convalidação da prova obtida nesse contexto, a demostração da justa causa à mitigação da inviolabilidade do domicílio. E esse é o caso dos autos. Justa causa que se evidencia diante das particularidades do caso, em que segundo se infere das informações angariadas na fase primitiva e na prova judicializada, a atuação policial teve início a partir de patrulhamento de rotina dos policiais militares. Ao passarem por um veículo, chamou atenção dos agentes a atitude dos passageiros, motivo pelo qual retornaram a fim de realizar abordagem. Os policiais militares visualizaram o momento em que o passageiro do automóvel arremessou um objeto pela janela. Realizada a abordagem e a revista pessoal no réu foram localizados entorpecentes, dinheiro e uma máquina de cartão de crédito.
Após a revista pessoal, os agentes se dirigiram à residência do réu. Após a entrada no imóvel ter sido franqueada pela esposa do apelante, os policiais localizam mais entorpecentes, uma arma de fogo e outros objetos descritos no auto de apreensão
.
A revista pessoal, frise-se, teve início em via pública, circunstância que, a meu sentir, configurou justa causa à busca domiciliar, onde foram localizados a droga e R$ 736,00 em espécie, valores, supostamente, provenientes da traficância. Feitas tais considerações, não há falar em violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade da prova coligida ao feito. Preliminar rejeitada. [...] (TJRS; ACr 5028819-69.2020.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Viviane de Faria Miranda; Julg. 21/03/2022; DJERS 26/03/2022).

Ademais, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico confirmam o estado de flagrância, legitimando-se a ação policial, o que afasta a alegada nulidade. Vejamos o entendimento da Corte Superior:

[...]
A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas
. [...] (STJ, REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Por fim, ressalto que não há impedimento de que policiais civis realizem diligências em situação de flagrante delito, especialmente quando no exercício de suas funções investigativas, mesmo porque, na forma do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Assim, pelas razões expostas,
rejeito
a preliminar de nulidade arguida pelas defesas.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito dos recursos.

A denúncia, acostada às fls. 02/04 dos autos físicos (conteúdo virtualizado ao id. 15041586), narrou o seguinte:

[...] na tarde do dia 15 de maio de 2019, em horário não especificado nos autos, os denunciandos Lucas de Oliveira Patrício, Michael Coutinho Souza, Matheus Rodrigues de Souza, Kessy Jones Pinto Caetano e Marcio Wendy Xavier De Carli estavam associados com o objetivo de juntos praticarem comércio ilícito de entorpecentes.

Consta dos autos que no dia dos fatos, Policiais Civis receberam informações anônimas de que um indivíduo identificado como Wendy e outras pessoas estavam realizando o preparo e o comércio de drogas em uma residência localizada na Rua República, nº 20, bairro Alecrim, neste município e comarca, razão pela qual se dirigiram ao endereço informado.

Consta também que os Policiais Civis, ao chegarem no mencionado imóvel, foram atendidos pelo denunciando Lucas de Oliveira Patrício e, ao adentrarem na residência, os Policiais Civis visualizaram os denunciandos Marcio Wendy Xavier de Carli, Kessy Jones Pinto Caetano, Matheus Rodrigues de Souza e Michael Coutinho Souza manuseando e preparando as substâncias entorpecentes para o comércio, e em ato contínuo apreenderam no local a quantias de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em espécie, 03 (três) porções de maconha com peso aproximado de cem gramas, 42 (quarenta e duas) embalagens plásticas contendo "maconha" com peso aproximado de cento e vinte e quatro gramas, 02 (dois) martelos com resquícios de drogas, 01 (uma) faca contendo resquícios de drogas, 01 (uma) folha contendo anotações sobre o tráfico de drogas, além de materiais para o embalo das substâncias entorpecentes.

Pelas circunstâncias apresentadas, toda substância entorpecente apreendida pertencia aos denunciandos e era destinada a mercancia.

Por fim, observa-se que restou evidenciado que os denunciandos encontravam-se associados para a prática do crime de tráfico de drogas.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 34 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 33.

Assim agindo, infringiram os
denunciandos LUCAS DE

OLIVEIRA PATRÍCIO, MICHAEL COUTINHO SO
U
ZA, MATHEUS RODRIGUES DE

SOUZA, KESSY JONES PINTO CAETANO e MARCIO WENDY XAVIER DE CARLI
a norma incriminadora prevista no
artigo 33 "caput" e artigo 35,

ambos da Lei 11.343/06
[...].

Em decorrência das condutas descritas, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às idênticas penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais do apelante
Michael Coutinho Souza
(fls. 475/481-v dos autos físicos – conteúdo virtualizado acostado ao id. 15041586), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do mesmo código, sob as alegações de fragilidade probatória, negativa de autoria e princípio do
in dubo pro re
o
.

Já nas razões recursais dos apelantes
Kessy Jones Pinto Caetano

e

M
á
rcio Wendy Xavier de Carli

(id. 16734729), a defesa almeja a absolvição dos apelantes, por alegada ausência de provas suficientes para a condenação. Por sua vez, pugna pela restituição do valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais) e, ainda, pela cobrança da multa aplicada ao Policial Civil Altemio Luiz de Oliveira por não comparecimento na audiência designada.

Nessa linha, verifico que as defesas pleiteiam em comum a absolvição dos apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do
in dubo pro reo
,
ao argumento de que não haveria prova idônea e suficiente para a sentença condenatória.

Contudo, após análise detida dos elementos amealhados aos autos, verifico ser inviável o provimento da pretensão absolutória, haja vista que os elementos colhidos na fase investigativa e corroborados na esfera judicial são suficientes para embasar a condenação dos apelantes pela traficância ilícita de entorpecentes.

Isso porque, o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine apenas ao consumo próprio.

Dito isso, constata-se que a
materialidade
do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante delito (fl. 05), do Boletim Unificado n.º 39400032 (fls. 10/12-v), do registro de denúncia n.º 363861 (fls. 13/18), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 37), do Auto de Apreensão e imagens anexas (fls. 38/42), do Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 63/65) e do Laudo Pericial de Exame Químico nº. 11.251/2018 (fls. 205/207), todos acostados aos autos físicos (conteúdo virtualizado ao id. 15041586).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva é indene de dúvidas, especialmente a partir da prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, ao serem ouvidos em juízo (termos de audiência acostados ao id. 15041586 - fls. 306/307 e 429/430), os policiais civis atuantes na abordagem e na prisão em flagrante delito confirmaram os depoimentos prestados na esfera investigativa e narraram, de maneira coerente, a dinâmica e a autoria dos fatos, bem como as circunstâncias e os locais de apreensão das drogas e demais objetos ligados à traficância. Confira-se:

DADA A PALAVRA AO DRMP, às suas perguntas respondeu:

que presenciou o momento central dos fatos haja
v
ista que participou da diligência que culminou na prisão dos denunciados
;
que reconhece os acusados aqui presentes como os elementos que deteve no dia dos fatos
; que chegaram até os denunciados em razão de denúncia anônima dando conta de que elementos estavam numa residência, a qual forneceram o endereço, traficando drogas; que ao chegarem no endereço indicado foram recebidos na residência por um determinado elemento o qual não se recorda o nome nesta oportunidade; que após ter aberto a porta da residência pode visualizar que no fundo dessa residência ficavam duas casas; que na verdade eram duas pequenas casas separadas que faziam parte do mesmo quintal da residência;
que ao adentrarem na residência visualizaram dois dos demais denunciados, nos fundos da residência, manuseando drogas, bem como embalando substâncias entorpecentes; que na outra casa encontravam-se dois elementos posteriormente identificados
c
omo Michael Coutinho Souza e Matheus Rodrigues de Souza
; que estes elementos não encontravam-se dentro da outra residência onde estavam sendo preparadas e acondicionadas as drogas;
que o depoente em revista o acusado Mateus encontrou com o mesmo em seu bolso maconha além de sacolas plásticas
; que a denúncia anônima não mencionava se os denunciados estavam associados com estabilidade para o tráfico de drogas;
Que os acusados não indicaram se estavam manuseando e preparando as substâncias entorpecentes a mando de terceira pessoa
; que não conhecia os denunciados de outras abordagens;
que junto com o depoente participou da diligência que culminou na prisão dos denunciados e apreensão das substâncias entorpecentes o policial Altemio Luiz de Oliveira e mais dois outros policiais da equipe
;
que confirma em todos os termos a declaração que prestou na esfera policial constante de fl.17/18 que ora lhe fora lida e que fica fazendo parte integrante do presente depoimento
;
que inclusive foi o depoente o responsável por encontrar o acusado Matheus Rodrigues, sendo apreendido dentro do bolso do mesmo maconha e algumas sacolas para embalo de entorpecentes; que os elementos que se encontravam "virando" as drogas, significa dizer que os acusados estavam embalando e acondicionado
.
DADA A PALAVRA À DEFESA DO ACUSADO LUCAS, às suas perguntas respondeu:

que o elemento Lucas não estava no final da residência com os demais denunciados embalando as substâncias entorpecentes, haja vista que fora referido elemento quem abriu a porta para o depoente
; que não se recorda que ao revistarem o denunciado Lucas encontraram algo de ilícito na posse do mesmo.
DADA A PALAVRA À DEFESA DOS ACUSADOS MARCIO, KESSY JONES, MATHEUS E MICHAEL, às suas perguntas respondeu:
que não apurou quem seria o proprietário da residência; que não tem como identificar na data de hoje, dentre os denunciados presentes nesta audiência, qual dos dois estavam em outra residência; que não sabe dizer quem eram os dois que estavam embalando as drogas e que foram presos e também não sabe quem eram os outros dois que estavam no interior da segunda residência, um deles dormindo; que a denúncia anônima que receberam partiu de colaboradores anônimos; que não estavam na posse de mandado de busca e apreensão.
Às perguntas formuladas pela MM.ª Juíza, assim respondeu:
Que nenhum dos detidos aparentava estar sob efeito de substância entorpecente ilícita. (testemunha PC/ES Vitor Freitas de Araújo - fls. 306/307).

[...]
que foi um dos policiais que foi até a residência; que estávamos próximos de um
disk
denuncia que narrava esse endereço e mencionava o nome de WENDY, o qual estaria envolvido com o tráfico de drogas
;
que ao chegarem ao local, veio uma pessoa no portão, justamente no endereço que estávamos procurando, que era o endereço nº 20, de nome LUCAS
;
q
ue perguntamos pelo WENDY e o LUCAS indicou que ele estava no interior
; que esse quintal tem mais umas três residências, aí nós fomos até o local;
que ao entrarem na residência, o cenário avistado era esse narrado, as pessoas sentadas na sala cortando as drogas com faca e martelo; que estava todo mundo ali; que LUCAS acompanhou até o local
[...]
que era perceptível a ação de cada agente ali; que estavam sendo usados faca e martelo; que eu quem confeccionei o boletim; que foi apreendido todo o material que estava dentro, droga, balança e apetrechos para embalo também
; que o Lucas era o único que não estava dentro da casa, mas não pode afirmar que ele não estivesse participando, ele veio no portão; que o reconheço em sala de audiência; que nenhum deles reagiu à abordagem e voz de prisão; que se não me engano o WENDY tinha passagem; [...]
que no nosso banco de dados apareciam algumas dessas pessoas que estavam lá na casa, por outros artigos, por outros envolvimentos
;
[...] que as denúncias recebidas eram anteriores ao dia da incursão; [...] que naquele momento sentimos que estava acontecendo alguma coisa ilícita, por isso nós adentramos; que ali é um local marcado pelo tráfico de drogas;
q
ue em toda extensão daquela rua existe movimento de tráfico de drogas, em pontos e horários diferentes
;
que

as

drogas

foram encontradas na residência do WENDY, que salvo engano é a segunda; que o cenário era dos 04 acusados dentro da residência, sentados na sala, cortando a droga, e 1 estava no portão, que era o LUCAS
; que não chegaram a ir nas outras casas porque elas não eram mencionadas; [...]
que o LUCAS indicou onde era a residência do WENDY
; que não havia mais alguém além dos cinco acusados; que salvo engano eram em quatro policiais, entre eles Vitor Freitas de Araujo;
que confirma a ocorrência
;
que a droga que foi

apreendida foi a que estava na residência
;
que confirma que o material que foi

apreendido é o que consta na denúncia,

uma quantia em dinheiro, maconha,

embalagens

contendo

maconha
,
martelo
,
faca
; que não se recorda se encontrou material com anotações. [...] (testemunha PC/ES Altemio Luiz de Oliveira - 429/430).

Por sua vez, o apelante Márcio Wendy, em seu interrogatório judicial (termo de audiência e mídia de acesso acostados ao id. 15041586 - fls. 429/430), apesar de negar a autoria delitiva e afirmar que as drogas teriam sido encontradas na residência do corréu Lucas, confirmou a abordagem policial no dia dos fatos.

Ressalte-se que os corréus Matheus Rodrigues de Souza e Lucas de Oliveira Patricio faleceram no curso do processo, conforme certidões de óbito de fls. 424 e 462, respectivamente, e tiveram a punibilidade extinta, com fundamento no artigo 107, inciso I, do Código Penal, conforme sentença de fl. 463 (id. 15041586).

Já os apelantes Michael Coutinho Souza e Kessy Jones Pinto Caetano foram declarados revéis, na forma do artigo 367, do Código de Processo Penal, pois deixaram de comparecer à audiência, conforme termo de fls. 429/430.

Nesse caso, com base no acervo probatório, verifico que os depoimentos dos policiais na esfera judicial estão em plena convergência com as provas materiais produzidas, mormente com o Laudo Pericial de Exame Químico nº 11.251/2018 (fls. 205/207), que atestou os entorpecentes apreendidos, não havendo motivos para afastar o seu especial valor probatório.

Sob esse enfoque, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais, registro que o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, especialmente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

[...].
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Ademais,
a condenação não está fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (artigo 155, do Código de Processo Penal) ou apenas nos depoimentos dos policiais, mas em conjunto fático-probatório robusto e suficiente, confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciou a mercancia de entorpecentes, com divisão de tarefas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como acima demonstrado.

Portanto, não acolho os pedidos de absolvição e, por conseguinte, mantenho a condenação dos apelantes nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006.

Ato contínuo, a defesa dos apelantes Kessy Jones Pinto Caetano e Márcio Wendy Xavier de Carli requer a restituição do valor de R$ 118,00 (cento e dezoito reais), apreendido pelos policiais durante a abordagem, conforme o Auto de Apreensão (fls. 38/42 dos autos físicos – conteúdo virtualizado ao id. 15041586), no entanto, sem razão à defesa.

Isso porque, conforme se verifica da sentença, a magistrada determinou o perdimento da referida quantia em favor da União, na forma do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 91, II, d, do Código Penal, visto que ficou demonstrada a sua vinculação à prática do delito de tráfico de entorpecentes, sobretudo diante da não comprovação de sua origem lícita. Nesse sentido:

[...]

É legítimo o perdimento de valores apreendidos em contexto de tráfico de drogas, mormente por não comprovada a origem lícita, conforme orientação do STF (Tema 647)
.
[...]
. (TJMG; APCR 0000259-07.2025.8.13.0446; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 04/03/2026; DJEMG 09/03/2026)
.

[...]

É devido decretar o perdimento, em favor da união, do dinheiro apreendido como produto da mercancia de narcóticos, pois a providência consiste em efeito automático da condenação. Além disso, os acusados não conseguiram comprovar a origem lícita do numerário
. Recursos conhecidos. Provido em parte o aviado pelo ministério público e desprovido o deflagrado pelos acusados. (TJSC; ApCrim 5000490-11.2024.8.24.0564; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Rizelo; Julg. 03/03/2026; Publ. 03/03/2026)
.

Ademais,
conforme o Tema 647, d
o
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, “
é
possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”,
o que corrobora
o desprovimento do pedido defensivo.

Por fim, a defesa dos apelantes Kessy e Márcio Wendy pleiteia também a cobrança da multa de meio salário-mínimo aplicada ao policial civil Altemio Luiz de Oliveira, por não comparecimento na audiência designada, conforme termo de audiência de fls. 425/426 (id. 15041586).

No entanto, entendo que a defesa carece de interesse processual quanto ao referido pedido, pois a multa aplicada à testemunha que falta injustificadamente à audiência criminal (artigo 219, do Código de Processo Penal), diante de sua natureza sancionatória, é revertida em favor do próprio ente público, e não das partes do processo. Em sentido semelhante, vejamos a decisão abaixo:

[...] Se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer, sem motivo justificado, será requisitada à autoridade policial a sua apresentação ou determinada seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Para além disso,
poderá ser aplicada à testemunha faltosa a multa
de, no mínimo, R$ 1.000,00
(a ser revertida ao FAJ - Fundo de Aparelhamento Judiciário
, sujeito à administração do próprio TJBA), sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas da diligência (arts. 218 e 219 do CPP). [...]. (TJBA, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8000685-66.2022.8.05.0200, decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto Marcelo de Almeida Costa, em 04/12/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença
condenatória.

É como voto.

Vitória, 6 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)